Tribunal: TJMT
Processo: 1019064-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019064-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS IZAÍAS (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 701.054.471-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO, MAJORADO PELO PERÍODO NOTURNO – PRETENDIDO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
1. NULIDADE DA CONVERSÃO
EX OFFICIO
DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
– DESCABIMENTO –
ART. 310, INC. II, DO CPP –
PRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO
PARQUET
E DA DEFESA –
2. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA NO DECRETO CONSTRITIVO
– INOCORRÊNCIA –

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

Independentemente de provocação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, ao receber o auto de prisão em flagrante, o magistrado poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, inciso II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.

2.

Devidamente justificada a prisão preventiva a bem da ordem pública sob o viés da gravidade concreta da conduta, aferida a partir do audacioso
modus operandi
e do fato de o paciente pertencer à facção criminosa Comando Vermelho, ao que se soma o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo seu extenso histórico criminal, tem-se por idônea e validamente motivada a decisão judicial.

3.

Demonstrados objetivamente o
periculum libertatis
e a indispensabilidade do recolhimento do paciente ao cárcere para salvaguarda do corpo social, de todo inadequada a imposição de outras medidas cautelares menos severas.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

DOUGLAS IZAÍAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
FRANCISCO A. FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n.o 1002242-98.2020.8.11.0011
, em razão do suposto cometimento do delito tipificado no
art.
155, §1o e §4o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal.

Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
09/09/2020
e, em razão das restrições sanitárias decorrentes da pandemia da Covid-19 não foi submetido à audiência de custódia, tendo o recolhimento pré-cautelar sido convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial,
sem
qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório pela necessidade da custódia
, o que, na intelecção da i. Defesa, configura coação ilegal, principalmente porque
a
decretação
ex officio
da prisão preventiva viola a nova sistemática implementada pela Lei n.o 13.964/2019
, bem assim,
inobserva o art. 8o, §1o, inciso II e o art. 8o-A, §1o, inciso II, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ (este último, incluído pela Recomendação n.o 68/2020 do CNJ)
, os quais preveem, dentre outras medidas,
a manifestação do MP e da Defesa previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual, além de exigir a submissão do preso ao exame de corpo de delito
ad cautelam
, com a juntada do respectivo laudo aos autos, regras supostamente não cumpridas na hipótese
.

Sob outra vertente, aduz que o
decreto segregatício

carece de fundamentação idônea
, porquanto invoca a necessidade da prisão com base no requisito de cautelaridade consistente na garantia da ordem pública, mas sem apontar concretamente em que medida a liberdade do paciente põe em risco o corpo social, lastreando-se em
argumentos genéricos
, bem como na gravidade em abstrato do delito, e fundando a suposta probabilidade de recalcitrância delitiva em meras conjecturas, a tornar
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

Diante de tudo o que expõe, o impetrante invoca a excepcionalidade da prisão preventiva e requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente relaxada a custódia provisória ou, ao menos, sejam suspensos os seus efeitos até o julgamento meritório do
writ
, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
a fim de que reconhecida a ilegalidade da custódia, ou para que seja revogada, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 57171496 ao ID 57174959.

O processo eletrônico foi distribuído à relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli em decorrência de prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1019051-02.2020.8.11.0000.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 57405467) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados ao ID 57738985.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem no parecer anexado sob o ID 57914017.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
DOUGLAS IZAÍAS
se encontra preso preventivamente por cometer, em tese, a conduta ilícita descrita no
art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal
, pois,
na madrugada de
09/09/2020
,
na companhia de
Cleomar Teixeira da Rocha

e outro indivíduo não identificado, supostamente arrombou a porta de uma residência localizada aos fundos da empresa H. M. Recape, localizada no bairro Santa Luzia, em Mirassol D’Oeste/MT, com o fim de subtrair objetos de valor; porém,
moradores das imediações ouviram o som do arrombamento e se mobilizaram para impedir o delito patrimonial, logrando êxito em render o paciente e detê-lo até a chegada dos policiais, oportunidade em que foi abordado e conduzido preso em flagrante.

À vista disso, o juízo
a quo
homologou o auto flagrancial e converteu o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, justificando a decretação da medida extrema na necessidade de
resguardar a ordem pública
, em razão da gravidade em concreto da conduta, ao que somou o fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente e pelo fato de integrar a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

1.

Da aventada nulidade do decreto de ofício da prisão preventiva frente à nova sistemática jurídica implementada pela Lei n.o 13.964/2019

Como primeira causa de pedir, o impetrante
argumenta que a prisão preventiva imposta ao paciente está eivada de vício, porquanto teria sido decretada de ofício pelo magistrado singular, ao arrepio das disposições do art. 311 do CPP – com redação alterada pelo Pacote AntiCrime, que exige prévio requerimento ministerial ou representação do Delegado de Polícia.

Reforçando sua tese, alega que o referido decreto de prisão, proferido sem que se realizasse a audiência de custódia à conta da suspensão do ato processual como medida de prevenção ao contágio do novo coronavírus, também não observa os procedimentos descritos no art. 8o, §1o, inciso II e no art. 8o-A, §1o, inciso II, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ (este último, incluído pela Recomendação n.o 68/2020 do CNJ), os quais preveem, dentre outras medidas, a manifestação
do
Parquet
e da Defesa previamente à análise sobre a prisão processual, além de exigir a submissão do preso ao exame de corpo de delito, com a juntada do respectivo laudo aos autos.

Nenhuma razão, porém, assiste o i. Defensor Público.

De proêmio,
convém destacar que, nos termos do art. 8o do CPP, “
havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro”
, que abrange os artigos 301 ao 310 do referido diploma processual penal.

Com isso, percebe-se que a disposição topográfica do art. 310 do CPP – que justifica a segregação ora em análise e dispõe sobre a
conversão
do flagrante em prisão preventiva acaso presentes os requisitos do art. 312 do mesmo códex –, é diversa daquela do art. 311, que vincula a
decretação
da prisão preventiva a prévio requerimento ministerial ou representação do Delegado de Polícia, o qual se encontra no Capítulo III, que cuida especificamente da prisão preventiva.

É princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei não contém palavras inúteis:
verba cum effectu sunt accipienda
, portanto, se o Código de Processo Penal trata a prisão em flagrante e a prisão preventiva em capítulos distintos, usa o verbo
converter
no art. 310 e
decretar
no art. 311; para o primeiro caso exige apenas a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, e para o segundo, além de tais requisitos, a prévia representação da autoridade policial ou requisição do Ministério Público; certamente que o legislador intencionou fazer essa diferenciação, e por isso mesmo, não cabe ao intérprete concluir em sentido contrário e estender ao art. 310 uma exigência prevista em outro dispositivo legal, sem qualquer referência expressa do
Códex
neste sentido.

O legislador não foi relapso, pois, diante do sistema penal acusatório, é realmente vedado ao juiz, dentro de um Inquérito Policial ou uma Ação Penal em que o suspeito/acusado esteja em liberdade, agir de ofício para decretar-lhe originariamente uma prisão cautelar. Todavia, tratando-se de prisão em flagrante, já existe a restrição à liberdade do indivíduo, a qual não foi provocada por ato da autoridade judiciária, que neste caso, faz apenas um controle
a posteriori
da legalidade da custódia, ou seja, depois da autoridade policial, após realizar a audiência de apresentação a que alude o art. 304 do CPP, ter concluído pela existência do
fumus comissi delicti
e pela subsunção do caso a uma das hipóteses do art. 302 do CPP.

Com a remessa do auto de prisão em flagrante, leva-se ao magistrado o conhecimento dos fatos que fundamentam a adoção da respectiva custódia, que, como medida pré-cautelar, restringe de forma sumária a liberdade individual do suspeito, exigindo, assim, a imprescindível e inadiável intervenção judicial.

Sendo assim, a prisão em flagrante se trata de uma segregação a termo, isto é, com prazo, de modo que incumbe ao juiz tomar as providências necessárias à não perpetuação dessa modalidade de custódia além do tempo legalmente previsto, sendo que no exercício deste dever o legislador conferiu-lhe 3 (três) opões no art. 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão em flagrante, se ilegal (inc. I); convertê-la em preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP e insuficientes ou inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP (inc. II), ou conceder a liberdade provisória se não evidenciado o
periculum libertatis
(inc. III).

Desta feita, quando o magistrado analisa o flagrante e o converte em prisão preventiva não está, propriamente, agindo de ofício, porquanto foi formalmente provocado pela d. autoridade policial que, nos termos do art. 5o, incs. LXII, LXV e LXVI, da Constituição Federal e do art. 306 do Código de Processo Penal, encaminhou-lhe o auto de prisão não por mera discricionariedade, mas por imperativo legal, a evidenciar a ausência de violação ao princípio da inércia da jurisdição.

Na linguagem forense, a expressão
ex officio
é utilizada para definir aquilo que se executa por iniciativa própria, porque se está na obrigação ou no dever legal de assim proceder, o que, por óbvio, não é o caso da atuação judicial conforme dicção do art. 310 do CPP, afinal, nesta hipótese, já existe um encarceramento (prisão em flagrante) que foi imposto sem qualquer iniciativa ou interferência da d. autoridade judicial, a quem cabe, tão somente, e depois de prévia comunicação do Delegado de Polícia, agir como tutor da liberdade individual do preso e adequar a medida que lhe aflige esse direito, independentemente de qualquer requerimento ou representação neste sentido, porquanto o legislador assim dispõe.

A propósito, não se descuida que a conversão do flagrante em preventiva, nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, a rigor, ocorre no contexto da realização da audiência de custódia, conforme previsto no
caput
do mesmo artigo, e nesta solenidade é exigida a
presença
do membro do Ministério Público, porém, quando o mesmo dispositivo legal prevê ao juiz o dever de, fundamentadamente,
“converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código”
, diferentemente do que ocorre com o art. 311,
não impõe qualquer prévia manifestação do representante do
Parquet
que, como dito, deve estar presente à audiência
.

A reforçar a conclusão quanto à prescindibilidade da representação da autoridade policial ou da requisição ministerial quando se cuida de
conversão
da prisão em flagrante em preventiva, nota-se que no §2o do art. 310 do CPP, cuja redação já se deu sob a égide da Lei n.o 13.964/2019, exatamente como a novel redação do art. 311, o legislador foi enfático em prever que o juiz
deverá
denegar a liberdade provisória
,
com ou sem medidas cautelares,
quando v
erificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, e se diante da prisão em flagrante o magistrado só dispõe de 3 (três) opções – relaxá-la, convertê-la em preventiva ou conceder a liberdade provisória [
ex vi
art. 310 do CPP], havendo óbice legal a esta última, conclui-se que, se não for caso de flagrante ilegal, está a autoridade judiciária obrigada a converter a prisão em flagrante em preventiva se configurados os pressupostos e requisitos legais, e uma vez mais,
não há qualquer menção à exigência de prévia representação da autoridade policial ou requisição ministerial
.

Veja-se o teor da aludida norma,
in verbis:

“§ 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”

Com isso, sem adentrar na discussão acerca da constitucionalidade do art. 310, §2o, mas atentando-se apenas à intenção do legislador com a inclusão desta norma no Código de Processo Penal, infere-se que existe autorização legislativa para que o magistrado, após receber o comunicado do flagrante, possa indeferir pedido de liberdade feito por qualquer das partes, inclusive, pelo Ministério Público, e por corolário lógico, em sendo a prisão em flagrante uma segregação a termo, acaso não seja hipótese de relaxamento, incumbe ao julgador converter a prisão em flagrante em preventiva ou impor cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, ainda que sem prévio requerimento do órgão acusador.

Diante desse contexto, percebe-se que
inexiste conflito entre os artigos 310 e 311 do Código de Processo Penal, ao revés, eles são absolutamente compatíveis e independentes, visto que o primeiro, como destacado antes, refere-se à situação em que já existe uma restrição à liberdade individual do suspeito preso em flagrante e o magistrado é provocado a se manifestar acerca da regularidade da medida provisória que, por imperativo legal, não decorre de qualquer atuação judicial, de modo que eventual conversão em prisão preventiva sem prévio requerimento ministerial ou representação da autoridade policial não implica em violação ao princípio da inércia da jurisdição, tampouco em inovação ou agravamento da situação de fato do sujeito, que estava preso e assim continua, embora doravante, com lastro em decisão judicial devidamente fundamentada.

Sendo assim, se a prisão em flagrante não decorre de atuação judicial, acaso a sua conversão em prisão preventiva devesse necessariamente ser precedida de requerimento das autoridades ou das partes, tal situação implicaria que os próprios órgãos encarregados da investigação ou da acusação, a um só tempo, cerceassem a liberdade do sujeito por conta da situação de flagrante, e depois ainda determinassem qual a medida cautelar a ser aplicada em caso de necessidade de preservação da restrição à liberdade, o que, além de não ser razoável, viola o sistema penal acusatório e o princípio da livre convicção.

À vista disso, diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta ao paciente, pois decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do Ministério Público.

Na mesma linha intelectiva tem se manifestado o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO (POR CINCO VEZES), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. Embora a Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime – tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP.

3. O artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Precedentes.

4. Assim, não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório, na prisão preventiva do agente uma vez que a sua conversão do flagrante está amparada na previsão legal do art. 310, II do CPP.
Aliás, no julgamento recente do HC 583.995-MG, a colenda Sexta Turma manteve tal interpretação, por votação majoritária
(Sessão de 15/09/2020. Relator para o acórdão: Min. Rogério Schietti Cruz). Doutrina do Prof. Guilherme de Souza Nucci -i
https://www.migalhas.com.br/depeso/330456/conversao-de-flagranteem-preventiva-e-decretacao-de-prisao-cautelar-de-oficio
.

5. Agravo regimental improvido. Ausência de teratologia ou de flagrante ilegalidade capaz de justificar a superação da Súmula 691/STF.”
(STJ – AgRg no HC 611.940, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 22.09.2020, Publicado no DJe em 28.09.2020). Grifei.

De igual modo, não há falar em violação ao art. 8o, §1o, inciso II, da Recomendação n.o 62/2020, pois, ao revés do sustentado pelo i. Defensor, ressai da prova pré-constituída que o paciente fora devidamente submetido a exame de corpo de delito
ad cautelam
, o qual possui anexo fotográfico (ID 57174959 – Págs. 7/17).

E ainda que a Defesa e o Ministério Público tenham sido cientificados da prisão preventiva após sua decretação, isso aconteceu apenas poucas horas depois e somente porque a medida foi tomada durante o Plantão Judiciário, já que o paciente foi preso durante a noite, sendo que a reduzida duração da prisão em flagrante exigia do magistrado uma pronta providência, incompatível com a espera do reinício do expediente forense para coleta das respectivas manifestações. De mais a mais, a recomendação do CNJ [
art. 8o-A, §1o, inciso II, da Recomendação n.o 62/2020
] não tem força normativa, consistindo tão-somente em um proposição tendente a uniformizar as ações do Judiciário em todo o país nas condições adversas de trabalho criadas pela pandemia do novo coronavírus, de sorte que eventual descumprimento de um dos dispositivos não contamina o ato processual.

Em sendo assim, ressaindo dos autos que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem se deu na estrita observância ao art. 310, inc. II, do CPP e tendo o paciente sido submetido a exame
de corpo de delito
ad cautelam
, não há motivo para relaxar a segregação cautelar, como requer o impetrante
.

2.
Da anunciada falta de fundamentação jurídica válida no decreto constritivo.

Ainda no afã de caracterizar o constrangimento ilegal a que acredita estar submetido o paciente, aduz o impetrante que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Entretanto, mais uma vez sem razão.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifico da decisão anexada sob o ID 57171496 (págs. 13/19), que o d. juízo
a quo
concluiu pela necessidade da conversão do flagrante em prisão preventiva por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no termo de reconhecimento de pessoa e nos depoimentos colhidos na repartição policial.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, consta das razões de decidir que a prisão preventiva do paciente é necessária para
acautelar a ordem pública
, em razão de
pertencer à facção criminosa Comando Vermelho
e ante a
gravidade concreta
da conduta imputada, evidenciada pelo modo de execução do delito,
verbis
:
“(...) porquanto tenham demostrando frieza e total descaso com a sociedade, depredando sem qualquer remorso a residência das vítimas, depredando sua residência sem qualquer transtorno para alcançar o fim que se pretendia”.

Consoante se extrai da prova pré-constituída e das informações da autoridade judiciária, o paciente e seu comparsa desferiram um chute tão forte na porta da residência da vítima que o arrombamento pôde ser escutado pelos vizinhos, ensejando a rápida comunicação à Polícia, e nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, o
modus operandi
da conduta atesta a periculosidade do agente, justificando o decreto de prisão a bem da ordem pública. Nesse sentido: HC 117885, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 22-04-2016 PUBLIC 25-04-2016.

Não satisfeita, a magistrada singular ainda apontou o
risco concreto de reiteração delitiva
, inferido a partir do histórico criminal do increpado, que já teria sido preso por outros crimes não só na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, mas também nas comarcas próximas de São José dos Quatro Marcos/MT e Comodoro/MT.

Nessas circunstâncias, afigura-se descabida a alegação do impetrante, porquanto
o decreto de prisão preventiva encontra-se idônea e regularmente fundamentado com lastro em relevantes elementos concretos constantes dos autos
, não sendo demais rememorar
que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contumácia delitiva do agente mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)(...).
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). Grifei.

Na mesma linha intelectiva é a jurisprudência consolidada deste e. Sodalício acerca do tema, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Deveras, em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça, constata-se que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora combatida, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes anotações criminais:

1.

Ação Penal n.o 3445-49.2019.811.0011 (cód. 273095)
, em trâmite perante a 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que responde pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no art. 306, §1o, inciso II e art. 309, ambos da Lei n.o 9.503/97.

2.

Ação Penal n.o
1000500-51.2020.8.11.0039
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
/MT, pelo suposto cometimento do crime de furto qualificado.

3.

Processo Executivo de Pena n.o
0000087-31.2015.811.0039
,
em que cumpre a pena unificado de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime semiaberto, proveniente das condenações nos autos das
ações penais n.o
0000345-75.2014.8.11.0039 (
art. 157,
caput
, do CP
); n.o
0004325-80.2015.8.11.0011
(
art. 155,
caput
, do CP
) e n.o
0005363-59.2017.8.11.0011
(
art. 129, §1o, do CP
).

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, especialmente delitos patrimoniais, além de indicar uma certeza pela impunidade, afinal, de acordo com as informações da autoridade inquinada de coatora,
estava em gozo de livramento condicional há menos de uma semana quando foi preso na situação ora em debate
, a justificar seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

Não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, não sendo possível a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, por não se mostrarem suficientes ou adequadas, na medida em que a contumácia delitiva do paciente e o seu claro menosprezo pelas ordens judiciais a que é regularmente submetido por conta das inúmeras ações penais e processos executivos de pena a que responde, demonstram que somente a prisão pode conter-lhe a recalcitrância delitiva.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DOUGLAS IZAÍAS
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020